Tribunal: CARF
Processo: 10283.721051/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721051/2012-45
RESOLUÇÃO
1301-001.297 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-110.831,
proferido pela 2a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
Fl. 3777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.297 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721051/2012-45
2
procedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo-se, porém, o não-reconhecimento do
crédito pleiteado pelo contribuinte.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório relativo a saldo
negativo de IRPJ, em valor total de R$16.961.301,17, referente ao ano-calendário
de
2008,
cumulado
com
compensações
(Per/Dcomp
no
23121.80019.250512.1.7.02-1703,
20808.75293.250512.1.7.02-4062
e
42026.14704.310512.1.3.02-0805), tudo conforme fls. 03 e seguintes.
A Autoridade Fiscal, com base no Parecer Seort/DRF/MNS n° 00356/2013 às fls.
678 e seguintes, não reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou
as compensações declaradas (vide fl. 695). Na seqüência, serão apresentados,
sinteticamente, os principais pontos do citado Parecer que fundamentou a
decisão.
1. O Contribuinte foi intimado a justificar a diferença de
R$64.027.922.15 apurado entre os valores de Compras constantes nos
Arquivos Magnéticos em Contraposição aos valores de Compras
constantes na DIPJ ND 1778519 - ano-calendário 2008 -e que serviu de
base para apurar o CMV (Custo das Mercadorias Vendidas) e
conseqüentemente impactou o Lucro Líquido e o Lucro Real apurado
pela Pessoa Jurídica.
2. A resposta oferecida pelo Contribuinte foi de que "em seu entender
parece que estariam incorretos os valores das compras constantes na
DIPJ ano-calendário 2008".(doc às fls. 370 a 387).
3. Com base nesta resposta, do Contribuinte, onde admite uma
diferença de Compras da ordem de R$64.027.922,15, esta Fiscalização
foi compelida a RECALCULAR os valores do CMV, Lucro Líquido, Lucro
Real e do Saldo Negativo de IRPJ.
4. Contribuinte foi Intimado e Reintimado a justificar o valor de
R$1.118.321.898,65 – constante na DIPJ ND 1778519, a titulo de “outras
despesas operacionais”, com apresentação de documentos de todos os
valores relacionados com a rubrica, no entanto, foram recebidos apenas
documentos exemplificativos que em alguns casos não representam 1%
do valor questionado e ainda não se tratam de documentos fiscais.
5. Vamos citar o maior valor que compõe o montante sob analise.
R$654.175.671,01 - "/. BRIO -351105 DESCONTOS DE VOLUME - Externo
Manual", onde o Contribuinte, no afã de justificar o montante sob
análise, oferece um contrato de fornecimento "PROPOSTA COMERCIAL"
no valor de US$210.000,00 (duzentos e dez mil dólares americanos) de
rebate.
Fl. 3778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.297 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721051/2012-45
3
6. Podemos classificar a justificativa como imprestável para o fim a que
se destina, tendo em vista que a "PROPOSTA COMERCIAL" em si, não
representa uma despesa paga ou incorrida.
7. Além do mais, considerando que o CMV da Pessoa Jurídica obedece a
sistemática por absorção (estoque inicial + compras -estoque final) os
insumos utilizados para fabricar os aparelhos objeto do rebate já teriam
sido absorvidos no CMV. E ainda, pela natureza da Conta Contábil
"DESCONTO DE VOLUME" não se pode aceitar uma Proposta Comercial
como prova de Despesa Operacional, sem antes verificar a realização e a
forma de operacionalização do objeto.
8. Tendo em vista que o valor do Saldo Negativo de IRPJ, apurado na
DIPJ ND 1778519, após os ajustes em decorrência da glosa de compras,
foi recalculado para R$954.320,63 - estamos propondo que este valor
não seja reconhecido, pelos motivos de que o Contribuinte não logrou
êxito na Comprovação c/c Apresentação de Documentos solicitados nos
Termos de Intimação Fiscal, ao norte referenciados.
9. Além de propor a não homologação das compensações declaradas
nos
PER/DCOMP
n°
23121.80019.250512.1.7.02-1703,
20808.75293.250512.1.7.02-4062 e 42026.14704.310512.1.3.02-0805,
recomendou "aplicação da multa isolada, conforme inciso I, do §1°, do
art. 45 da IN/RFB N°1300/2012 c/c inciso I, §1°, do art. 38 da IN/RFB n°
900/2008".
O Parecer fora integralmente acatado conforme Despacho Decisório à fl. 695.
Cientificada da Decisão, em 06/08/13 conforme fl. 863, a Contribuinte a
impugnou (fls. 774 e ss) em 04/09/13. Na seqüência, serão apresentados
sinteticamente os principais pontos da contestação da Inconformada.
1. Apesar da quantidade e da complexidade das informações solicitadas,
dentro de exíguo prazo, apresentou petição prestando as informações
solicitadas
e
juntando,
exemplificativamente,
a
documentação
pertinente (fls. 389-532).
2. Vale salientar que a Requerente juntou a mencionada documentação,
exemplificativamente, única e exclusivamente porque, caso juntasse
literalmente todos os documentos, a quantidade de papéis seria
gigantesca, não lhe parecendo razoável ter que assim proceder. Mesmo
porque, a Requerente sempre se colocou à disposição da douta
fiscalização para prestar qualquer esclarecimento e, obviamente, toda
sua documentação fiscal e contábil sempre esteve franqueada à
fiscalização fazendária.
3. O Parecer SEORT/DRF/MNS n° 00356/2013 não reconhece o direito
creditório da Requerente, primeiramente, porque o contribuinte em sua
resposta ao Termo de Intimação Fiscal SEORT/DRF/MNS n° 00112/2013
Fl. 3779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.297 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721051/2012-45
4
teria admitido uma diferença de compras que implicaria alteração dos
valores do CMV, do Lucro Líquido e do Lucro Real do ano-calendário de
2008, reduzindo, por consequência, o Saldo Negativo de IRPJ daquele
ano a que teria direito a Requerente, insuficiente para fazer frente às
compensações declaradas.
4. Ocorre, porém, que, em momento nenhum a Requerente admitiu a
diferença mencionada pela Fiscalização. Em rigor, não se pode extrair da
resposta apresentada pela Requerente ao mencionado Termo de
Intimação Fiscal a conclusão extraída pelo Parecer. Na verdade, houve
erro no preenchimento da DIPJ 2008, como se demonstrará.
5. Não obstante, o valor das compras constantes nos arquivos
magnéticos apresentados pela Requerente, não corresponde àquele
adotado pelo Parecer SEORT/DRF/MNS n° 00356/2013, de modo que os
valores do CMV, Lucro Líquido, Lucro Real e, conseqüentemente, do
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, não são em verdade
aqueles apurados pelo mencionado Parecer. A rigor, o valor real das
compras realizadas pela Requerente é superior que aqueles informados
originalmente na DIPJ e aqueles indicados no Parecer, sendo
absolutamente irreal sua redução em R$ 64 milhões tal como fez o r.
despacho decisório em comento.
6. O Parecer n° 00356/2013 alega que, em sua resposta ao Termo de
Intimação Fiscal n° 00109/2013 c/c 00114/2013, o contribuinte teria
juntado simplesmente documentos exemplificativos das rubricas que
compõem o valor sob análise naquele Termo de Intimação, que não se
prestariam para demonstrar a efetividade da despesa,
7. O fato é que o Parecer simplesmente desconsidera os fortes indícios
que tais documentos representam em relação ao direito da Requerente;
a verdadeira impossibilidade de a Requerente juntar literalmente todos
os documentos - e não apenas documentos exemplificativos diante da
enorme quantidade de papéis que isso representaria; assim como os
amplos poderes de investigação de que está investida a Autoridade
Administrativa para apurar a verdadeira realidade dos fatos, o que em
rigor demandaria o prosseguimento da diligência, e não o seu
encerramento.
8. Ao deixar de se manifestar expressamente acerca de todos os
argumentos e documentos específicos apresentados pela Requerente
para cada uma das demais rubricas que compõem o valor sob análise no
Termo de Intimação Fiscal SEORT/DRF/MNS n° 00109/2013 c/c
00114/2013, o Parecer, e o r. Despacho Decisório, ao aprová-lo, está
obviamente restringindo o direito da Requerente ao contraditório e à
ampla defesa, assegurados inclusive no âmbito administrativo, conforme
estabelece a Constituição Federal.
Fl. 3780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.297 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721051/2012-45
5
9. Tendo a IN 1300/2012 sido publicada em 21.11.2012, em absoluto
seus termos poderiam ser utilizados para fins de analisar declarações de
compensação apresentadas em data anterior - tal como ocorre no
presente caso.
10. Ao deixar de reconhecer a existência do crédito da Requerente sem
esgotar a busca da verdade dos fatos, o r. Despacho Decisório incorreu
em efetiva afronta aos Princípios do Formalismo Moderado e da
Verdade Material.
11. Não bastasse, o r. Despacho Decisório incorreu em afronta ao
Princípio da Verdade Material também porque deixou de apreciar
documentos juntados pela Requerente em sua resposta ao Termo de
intimação Fiscal SEORT/DRF/MNS n° 00109/2013 c/c 00114/2013.
12. De fato, o Parecer SEORT/DRF/MNS n° 00356/2013 fundamenta a
sua conclusão pela glosa das despesas que compõem o valor sob análise,
em relação a uma única rubrica, que compõe o mencionado valor, sem
apreciar, no entanto, nenhum dos documentos apresentados pela
Requerente para cada uma das demais rubricas que compõem o mesmo
valor.
13. O r. Despacho Decisório nitidamente restringe o direito da
Requerente à ampla defesa e ao contraditório, assegurados inclusive no
âmbito administrativo, conforme estabelece a Constituição Federal,
atraindo para si a mácula de nulidade.
14. É importante observar que em nenhum momento houve a afirmação
de que a Requerente teria se equivocado em algum procedimento
contábil e/ou fiscal. Há, tão-somente, afirmações no sentido de que a
Requerente não teria apresentado documentação suporte para alguns
lançamentos contábeis. Documentação esta que, repita-se, existe,
sempre esteve à disposição da fiscalização e apenas não foi juntada em
atendimento aos Termos de Intimação, pois a Requerente entendeu
(como ainda entende) ser absolutamente desnecessário juntar uma
quantidade absurda de documentos, eis que se aqueles juntados por
amostragem não se fizerem suficientes, há sempre a possibilidade de ser
iniciada uma diligência administrativa in loco para validar o direito
creditório da Requerente.
15. Assim, por qualquer lado que se examine a questão, seja pelo vício
de motivação, seja pelo descumprimento do dever de fiscalização,
dúvida não remanesce quanto à nulidade do r. Despacho Decisório,
porquanto baseado em Parecer que nitidamente preteriu o direito de
defesa da Requerente.
Fl. 3781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.297 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721051/2012-45
6
16. A Requerente verificou, por meio de levantamento feito em seus
CFOPs de compra no ano de 2008, que houve erro na informação do
valor das compras que constou em sua DIPJ 2008.
17. Não bastasse, constatou, ainda, que o valor das compras constantes
nos arquivos magnéticos apresentados durante o procedimento de
fiscalização,
não
corresponde
àquele
adotado
pelo
Parecer
SEORT/DRF/MNS n° 00356/2013.
18. De acordo com o mencionado levantamento, apurou a Requerente
que o valor das compras para industrialização é efetivamente de R$
1.844.883.103,84, enquanto que o valor das compras para revenda é de
R$1.029.643.901,35 (R$1.012.024.211,11 + R$ 17.619.690,14) (doc. 05).
19. Para fazer prova de sua afirmação, a Requerente junta aos autos
neste momento, os seguintes documentos: relatórios denominados
"Nota Fiscal List" do ano de 2008 (doc. 05), aqui contidos: Relatório da
nota fiscal list da indústria (por meio da qual são realizadas as compras
para industrialização) (doc. 05.1); Relatório da nota fiscal list do corredor
de importação (doc. 05.2), (por meio do qual são realizadas importações
exclusivamente para revenda); e Relatório da nota fiscal list da filial de
Barueri/SP (por meio da qual são realizadas compras para revenda) (doc.
05.3).
20. Por meio desse relatório é possível verificar todas as Notas Fiscais de
compras realizadas em 2008 pela fábrica da Requerente (doc. 05), no
valor R$ 1.844.883.103.84 (doc. 05.1); pelo corredor de importação
(doc. 05.2), no valor de R$ 1.012.024.211.11; e pela filial da Requerente,
em Barueri/SP, no valor de R$ 17.619.690,14 (doc. 05.3), perfazendo um
total de RS 2.874,527,005.19.
21. Além dos documentos acima, a Requerente também junta ao
presente processo: Livro de Registro de Entrada, de 2008, comprovando
a entrada de insumos e bens para revenda em valor superior ao
declarado na DIPJ (docs. 06 a 08); Notas Fiscais de compra do mês de
janeiro de 2008, exemplificativamente, de acordo com os CFOPs (docs.
09).
22. Em razão disso, requer, desde já, a Requerente, a realização de
diligência para, checando Nota Fiscal a Nota Fiscal, confirmar que o valor
das compras no ano de 2008 não corresponde àquele utilizado pelo r.
Despacho Decisório. Para tanto, esclarece a Requerente que todas as
demais Notas Fiscais se encontram em sua sede, à disposição dessa
Egrégia Delegacia de Julgamento.
23. Por meio do Termo de Intimação Fiscal SEORT/DRF/MNS n°
00109/2013 (fls. 111-115) c/c 00114/2013 (fls. 285-290), a Requerente
foi instada a apresentar documentação e a indicação das contas
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.297 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721051/2012-45
7
contábeis pertinentes às rubricas que compõem o valor constante na
DIPJ ano-calendário 2008 referente a "Outras Despesas Operacionais",
de RS 1.118.321.989,65.
24. Em primeiro lugar, embora tenha desconsiderado todas as despesas
operacionais listadas no TIF, o r. despacho decisório não apontou,
tampouco demonstrou, como é que tal desconsideração impactaria a
apuração do saldo negativo do IRPJ, tal como foi feito relação ao item
anterior, às fls. 674/676 (glosa de compras).
25. Em segundo lugar, como já demonstrado exaustivamente, o Parecer
SEORT/DRF/MNS n° 00356/2013 fundamentou a sua conclusão,
baseado,
exclusivamente,
nos
documentos
(por
amostragem)
apresentados pela Requerente em relação à rubrica "1. BR 10351105
DESCONTOS
DE
VOLUME
-
Externo
Manual"
simplesmente
desconsiderando a força probante desses documentos, bem como todos
os documentos e esclarecimentos específicos em relação às demais
rubricas efetivamente apresentados pela Requerente.
26. Em terceiro lugar, não bastasse todo o exposto, o fato é que,
também pelo mérito, não assiste razão ao Parecer aos desconsiderar as
despesas acima listadas, eis que reais, legítimas e corretamente
escrituradas pela Requerente como despesas operacionais, nos estritos
termos da Lei n° 4.506/64 (artigo 47).
27. "BR10 - 351105 - DESCONTOS DE VOLUME - Externo Manual", em
relação a esta rubrica, é imperativo destacar que a postura adotada peia
Requerente é absolutamente conservadora e que a sua desconsideração
pela r. Autoridade julgadora demonstra, com todas as vênias, aparente
descaso com o desenvolvimento da atividade empresarial pautada na
livre iniciativa e na proteção ao patrimônio com observância ao devido
processo legal.
28. Isso porque, a rubrica em comento reflete uma conta contábil
relativa a descontos concedidos a clientes, de acordo com uma escala de
volume de compras, a fim de incentivar tais clientes a realizar um maior
volume de compras. Assim, de acordo com critérios previamente
estabelecidos, tem-se acordado que, a partir da compra de determinado
volume de equipamentos, o cliente fará jus a um desconto (desconto
esse vinculado a situação anterior ao ato da compra).
29. Ocorre que a Requerente, ao invés de conceder seus descontos (que
são incondicionais) nas próprias Notas Fiscais, as Notas Fiscais são
emitidas no valor cheio dos equipamentos e o montante equivalente aos
descontos dos clientes é abatido nos termos do contrato.
30. Há que se destacar, primeiramente, que a Proposta Comercial
juntada aos autos pela Requerente, está devidamente assinada por
Fl. 3783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.297 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721051/2012-45
8
ambas as partes - com o devido "De acordo" do cliente da Requerente
como se pode verificar da assinatura dos representantes de ambas as
partes (fls. 430). Trata-se, portanto, de contrato firmado e aceito, para
todos os fins de direito, com força vinculante entre as partes.
31. Para tanto, parte-se do razão da conta "351105 DESCONTOS DE
VOLUME - Externo Manual" (doc. 10), por meio do qual é possível
verificar que o valor de RS 654.175.671,01 corresponde à soma do valor
de mais de 11.000 (onze mil) lançamentos, realizados pela Requerente
no ano de 2008 a título de bonificação de incentivo por volume de
compras.
32. Por outro lado, a Requerente elaborou a planilha (doc. 12), por meio
da qual é possível verificar não só as Notas Fiscais emitidas pela
Requerente para a TIM, por exemplo, no mês de janeiro de 2008, em
função das quais a Requerente ficou obrigada à concessão de VIR para
aquele cliente - Coluna "G" — (doc. 12), mas, sobretudo, o valor do
respectivo VIR por Nota Fiscal - Coluna "Q" - (doc. 12).
33. Somando-se todos os valores da Coluna "Q" da referida planilha
(doc. 12), é possível verificar que o montante da soma de VIR relativa a
cada uma das Notas Fiscais emitidas para a TIM, em janeiro de 2008,
corresponde justamente ao valor de R$ 1.935.734,17 constante no razão
da conta 351105 ajustado apenas para a TIM em janeiro de 2008 (doc.
12).
34. Para comprovar o exposto, a Requerente anexa a presente, não só as
propostas comerciais de 2008 (doc. 14), como também o livro razão e
algumas Notas Fiscais de Venda.
35. Evidentemente, os documentos mencionados acima são juntados
por amostragem, na medida em que há documentação suporte para
todo o valor de RS 654.175.671,01 escriturado pela Requerente.
Documentação esta que apenas não está sendo juntada neste momento
por uma questão de razoabilidade e praticidade, na medida em que, em
2008, a Requerente emitiu mais de 126.000 (cento e vinte e seis mil)
Notas Fiscais de saída.
36. Cumpre esclarecer, de início, que, em relação a rubrica "BR10 -
461780- DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA - Garantia MAS", tanto o Parecer
SE0RT/DRF/MN5 n° 00356/2013 quanto o r. Despacho Decisório não
teceram qualquer consideração no que diz respeito aos documentos
juntados aos autos pela Requerente ao atender o Termo de Intimação
Fiscal n° 00114/2013 (fls. 389-532).
37. Tal omissão, inegável e nitidamente proposital, por si, já imporia o
total reconhecimento da validade dessa despesa. Afinal, sendo a
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.297 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721051/2012-45
9
motivação é elemento intrínseco de validade dos atos administrativos,
não podem estes produzir efeitos se desmotivados.
Mesmo porque, como é que o administrado pode exercer o seu direito
de defesa.
38. "BR10 - 461900 - ADIÇÃO DE PROVISÃO DE GARANTIA", cabe
ressaltar que, também em relação a esta rubrica, de R$ 157.877.717,10,
tanto o Parecer SEORT/DRF/MN5 n° 00356/2013 quanto o r. Despacho
Decisório não teceram qualquer consideração no que diz respeito aos
documentos juntados aos autos pela Requerente (fls. 389-532). Com
efeito, os mesmos vícios apontados em relação ao item anterior aqui se
aplicam integralmente.
39. "BR10 - 479130 - OUTROS CUSTOS DIRETOS - Fábricas", igualmente
em relação a esta rubrica, tanto o Parecer quanto o r. Despacho
Decisório não dispensaram uma linha sequer no que diz respeito aos
documentos juntados aos autos pela Requerente (fls. 389-532). Assim,
seguindo a mesma sorte dos itens anteriores, deve qualquer
questionamento sobre a solidez dessa conta de despesa ser
desconsiderado e sua validade confirmada, por ausência de suporte
motivacional.
40. "FPO TOTAL Transferido p/CPV - Via custeio industrial", também em
relação a esta rubrica, tanto o Parecer SEORT/DRF/MNS n° 00356/2013
quanto o r. Despacho Decisório não teceram qualquer consideração no
que diz respeito aos documentos juntados aos autos pela Requerente
(fls. 389-532). Tal omissão, como já visto e revisto, torna absolutamente
impossível entender que o r. Despacho decisório em comento possui o
condão de afastar a legitimidade dessa despesa.
41. "BR10- 453000 - ROYALTIES E LICENÇAS - Interno", tal como as
demais rubricas analisadas até aqui, também em relação a esta rubrica,
de R$ 123.271.745,65, tanto o Parecer SEORT/DRF/MNS n° 00356/2013
quanto o r. Despacho Decisório não teceram qualquer consideração no
que diz respeito aos documentos juntados aos autos pela Requerente
(fls. 389-532).
42. "BR10 - 461640 - INVESTIMENTO EM SWAP - SD ■ 69.551.922,04",
por fim, em relação a esta rubrica, tanto o Parecer SEORT/DRF/MNS n°
00356/2013 quanto o r. Despacho Decisório, igualmente não teceram
qualquer consideração no que diz respeito aos documentos juntados aos
autos pela Requerente (fls. 389-532).
43. A Requerente esclarece que, sejam as Notas Fiscais de compra,
sejam as Notas Fiscais de Saída, assim como todos os documentos cujo
fato se quer provar, mas, por razões da grande quantidade de papéis
que isto representaria, juntou-se apenas documentos exemplificativos,
Fl. 3785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.297 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721051/2012-45
10
que TODOS estes documentos se encontram em sua sede, à disposição
dessa Egrégia Delegacia, para a realização de diligência, o que desde já
se REQUER;
44. Não bastasse o fato de não ter havido o necessário lançamento da
muita isolada em comento, a sua exigência em casos com o presente é
nitidamente inconstitucional e deve ser impedida, de imediato, pelos
próprios órgãos administrativos.
A Inconformada junta documentos, cita legislação, doutrina e jurisprudência e, ao
final, pleiteia:
anular o r. Despacho Decisório exarado no presente processo
administrativo, para fins de HOMOLOGAR INTEGRALMENTE as
compensações declaradas pela Requerente nas PER/DCOMPs n°s
23121.80019.250512.1.7.02-1703; 20808.75293.250512.1.7.02-406259;
e 42026.14704.310512.1.3.02-0805, bem como tornar insubsistente
qualquer exigência relacionada à multa isolada;
na hipótese de indeferimento do pedido anterior, reformar o r. Despacho
Decisório exarado no presente Processo Administrativo, para,
reconhecendo o direito creditório relativo à Saldo Negativo de IRPJ ano-
calendário 2008, HOMOLOGAR INTEGRALMENTE as compensações
declaradas
pela
Requerente
nas
PER/DCOMPs
n°s
23121.80019.250512.1.7.02-170360;
20808.75293.250512.1.7.02-
406261;
e
42026.14704.310512.1.3.02-0805,
bem
como
tornar
insubsistente qualquer exigência relacionada à multa isolada;
na hipótese de indeferimento dos pedidos anteriores, determinar a
realização de diligência fiscal e contábil sobre os documentos a serem
oportunamente disponibilizados pela Requerente confirmando-se o
montante do crédito relativo à Saldo Negativo de IRPJ ano-calendário
2008, reformar o r. despacho decisório em debate para o fim de
HOMOLOGAR INTEGRALMENTE as compensações declaradas pela
Requerente nas PER/DCOMPs n°s 23121.80019.250512.1.7.02-170362;
20808.75293.250512.1.7.02-4062"; e 42026.14704.310512.1.3.02-0805,
bem como tornar insubsistente qualquer exigência relacionada à multa
isolada.
Em 26/04/17, a 12a Turma, deferindo o pedido de diligência da inconformada,
determinou o retorno dos autos à Unidade de origem (fls. 3214 e ss) para que a
Autoridade a quo, in loco ou por amostragem própria:
1 - examine as notas fiscais de compras para confrontar com o arquivo
magnético e o Relatório "Nota Fiscal List" do ano de 2008 (doc. 05)
apresentado pelo contribuinte e, assim, apurar o real valor do dispêndio
a tal título, confirmando ou retificando a diferença constante à fl. 250
dos autos;
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.297 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721051/2012-45
11
2 - examine os documentos pertinentes, juntados aos autos e outros que
entender necessários, relativos aos dispêndios a título de “outras
despesas operacionais” considerando todas as rubricas que compõem a
conta, para o fim de manter ou retificar o valor glosado.
A Unidade de origem apresentou relatório final, às fls 3512 e seguintes, onde
concluiu que:
Diante das exposições acima, por falta de apresentação de notas fiscais
de importação para industrialização e comercialização e parte das notas
fiscais de compras no mercado interno por amostragem, e as
informações que comprovem a realização de despesas de descontos de
volume, não foi possível preparar o resultado final em planilhas, com as
correspondentes memórias de cálculos e justificativas, conforme
solicitado na Resolução da DRJ/RJO (fls. 3214 a 3216), encaminhamos o
Relatório de Diligência Fiscal solicitada à DRJ/RJO para prosseguimento.
Intimada a contribuinte apresentou a contradita às fls. 3521 e seguintes, onde
alegou, em síntese, que:
1. Em que pesem as limitações a que estava sujeita, demonstradas à
exaustão ao longo da diligência, ainda assim a Requerente atendeu
integralmente ao solicitado no Termo de Intimação no 003, quanto ao
solicitado no Termo de Intimação no 001, teve êxito em localizar a
maioria das Notas Fiscais solicitadas CFOP 1101, mas não as de CFOP
3101, e, quanto ao solicitado no Termo de Intimação no 002, teve êxito
em disponibilizar a maioria das informações solicitadas, com exceção do
Valor Recebido; da Data de Pagamento da Fatura e do Valor de
Desconto concedido que cruze com o valor do comprovante/aviso
bancário.
2. Ocorre, porém, que a diligência não se prestou ao fim para o qual se
destinava. E não porque a Requerente tenha deixado de prestar uma ou
outra informação, como tentou fazer crer o Relatório, mas sim porque a
Fiscalização, afastando-se do escopo da diligência, preferiu, nitidamente,
tentar desqualificar — algumas vezes, até ignorando — as informações e
os documentos apresentados pela Requerente, lançando afirmações que
não condizem com a realidade dos fatos, o que, naturalmente, põe em
xeque as conclusões do referido Relatório, conforme se demonstrará.
3. Além das dificuldades para a obtenção das informações das notas
fiscais que compõem o valor do Desconto de Volume, há um fator
agravante adicional, que diz respeito à obtenção das informações
solicitadas nos itens 6 a 8 (TIF 002). Constatou-se que o valor do
incentivo devido ao cliente não era propriamente pago pela Requerente,
mas sim abatido do saldo que a Requerente tinha a receber do cliente
pela venda de seus produtos (aparelhos celulares). Os pagamentos dos
rebates não eram descontados dos recebimentos das Notas Fiscais
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.297 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721051/2012-45
12
diretamente ligados a operação em questão, mas sim, os valores de
rebates eram acumulados, tal qual uma conta corrente (conta de
provisão do passivo), e utilizados aleatoriamente. Por essa razão, a
Requerente teve êxito em localizar apenas parcela das informações
relativas ao Desconto de Volume.
4. Considerando que, das Notas de compras apresentadas pela
Requerente, o Relatório não apontou expressamente em quais delas
supostamente constaria o valor do ICMS incluído no valor total da nota,
a Requerente está presumindo que se tratem das Notas Fiscais 5675 (fls.
3337) e 5955 (fl. 3341), uma vez que nelas há o destaque do imposto.
Uma análise mais atenta das referidas Notas Fiscais, adiante transcritas,
não deixa dúvida que, apesar do destaque do imposto, em nenhuma
delas consta o valor do ICMS incluído no valor total da nota, ao contrário
do que tentar crer o Relatório.
5. Tivesse a Fiscalização se dado ao trabalho de cotejar a relação de
compras para a industrialização de fls. 876/1198 com os Livros Registro
de Entrada constantes nos autos, teria constatado que, em rigor, em
nenhuma das Notas Fiscais de compra (CFOP 1.101) apontadas da
relação — devidamente registradas no Livro — consta o valor do ICMS
incluído no valor total da nota.
6. Na verdade, em apenas uma parte das Notas Fiscais indicadas na
relação de compras para a industrialização de fls. 876/1198 (no valor de
R$ 1.844.883.103,84) — a parte referente às importações (CFOP 3.101)
— o ICMS está incluso no preço, mas neste caso representa custo da
mercadoria, tal qual o IPI, PIS e COFINS. Em rigor, na importação, os
tributos incidentes devem necessariamente compor o valor da
mercadoria (Lei Complementar 87/1996 – Art.13). Por essa razão, não
pode haver a dedução destes tributos ao se apurar o valor das compras,
como tenta fazer crer o Relatório.
7. Por outro lado, é irrelevante o fato de ter havido (ou não)
“recuperação de IPI” (DIPJ 2009, Ano-calendário 2008, ficha 20 Apuração
de Saldo de IPI), vez que se está tratando de apuração do valor das
compras, e não do custo de aquisição.
8. O Relatório concluiu que, “devido à falta das informações referentes à
`Data Vencimento da Fatura ́, ao `Valor Recebido ́ e à `Data Pagamento
Fatura ́ não foi possível comprovar os descontos de volume
efetivamente realizados”. Além disso, consignou o Relatório que,
“analisando o LALUR (fls. 3413 a 3455), identificamos o valor de R$
3.781.496,54 (653.176,42 + 3.128.320,12) em 31/12/2008 mencionado
no rodapé da fl. 813 da Manifestação de Inconformidade. Os demais
valores informados na Manifestação de Inconformidade não foram
identificados”.
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.297 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721051/2012-45
13
9. O Relatório de Diligência Fiscal não atendeu ao escopo da diligência.
Primeiro, porque, o Relatório de Diligência deixou de retificar o valor
glosado, apesar de reconhecer expressamente haver identificado no
LALUR “o valor de R$ 3.781.496,54”.
10. E segundo, porque, enquanto a DRJ/RJO determinou fosse
examinado os documentos “juntados aos autos” relativos a “todas as
rubricas que compõem a conta” outras despesas operacionais, “para o
fim de manter ou retificar o valor glosado”, o Relatório limitou-se a
examinar, no que diz respeito às demais rubricas6, somente o
documento apresentado pela Requerente ao longo da diligência (leia-se,
o LALUR — apresentado pela Requerente em atendimento ao Termo de
Intimação no 003).
11. Em que pesem todos os argumentos lançados na Manifestação de
Inconformidade e suportados por substancial prova documental, nada
foi examinado pelo Relatório de Diligência.
12. Por fim, quanto ao Desconto de Volumes, constatou-se que o valor
do incentivo devido ao cliente não era propriamente pago pela
Requerente, mas sim abatido do saldo que a Requerente tinha a receber
do cliente pela venda de seus produtos (aparelhos celulares).
13. Os pagamentos dos rebates não eram descontados dos
recebimentos das Notas Fiscais diretamente ligados a operação em
questão. Mas sim, os valores de rebates eram acumulados, tal qual uma
conta corrente (conta de provisão do passivo) (GL 272010 — Conta de
provisão de desconto), e utilizados aleatoriamente. Por essa razão, a
Requerente teve êxito em localizar apenas parcela das informações
relativas ao Desconto de Volume.
14. Assim sendo, dúvida não remanesce quanto à necessidade de ser
reconhecido o direito creditório da Requerente com a consequente
homologação integral das compensações declaradas.
Requer a procedência integral de sua Manifestação de Inconformidade.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo-
se, porém, o não-reconhecimento do crédito pleiteado pelo contribuinte, conforme sintetizado na
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/05/2012, 31/05/2012
Nulidade. Pressupostos.
Fl. 3789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.297 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721051/2012-45
14
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Apensação. Julgamento Simultâneo.
Ocorrendo manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido de
ressarcimento ou contra a não-homologação da compensação e impugnação da
multa de ofício respectiva, as peças serão reunidas em um único processo para
serem decididas simultaneamente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 25/05/2012, 31/05/2012
ICMS. Destacado. Exclusão. Custo de Aquisição. Estoque. CMV.
O ICMS destacado na Nota Fiscal na aquisição de mercadorias e insumos deve ser
excluído do custo de aquisição, contabilizando-se o valor correspondente em
conta própria do ativo circulante. Por este procedimento, a mercadoria ou insumo
adquirido ingressa no estoque pelo seu valor líquido, ou seja, sem o ICMS
destacado na nota fiscal.
Despesas. Comprovadas. Operacionais. Usuais. Necessárias.
A procedência ou improcedência das glosas de despesas, comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, deve ser aferida a partir do exame da necessidade
e usualidade das referidas despesas à luz dos critérios fixados na legislação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas e pugnando
pelo deferimento do seu pleito.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo não reúne
condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
Fl. 3790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.297 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721051/2012-45
15
O presente processo trata-se Pedido de Restituição c/c Declaração(ões) de
Compensação(ões) efetuada(s) pela Pessoa Jurídica em tela, de créditos próprios, oriundos de
Saldo Negativo de IRPJ – Ano Calendário 2008, apurado na Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, no montante de R$16.961.301,17.
A discussão no mérito centra-se na correção ou não da decisão efetuada pela DRF
de Origem, via Despacho Decisório, que deixou de homologar as compensações declaradas, ao
concluir que “o Contribuinte NÃO logrou êxito na comprovação do Direito creditório pleiteado.”.
Seus fundamentos:
i)
Suposta diferença no valor de compras constantes na EFD e o declarado em
DIPJ, realizando o recálculo do Lucro Líquido, Lucro Real e Saldo Negativo de
IRPJ (R$ 16.006.980,54); e
ii)
Suposta ausência de comprovação de valores indicados e declarados na
Ficha 05a, Linha 34 “Outras Despesas Operacionais”, (R$ 954.320,63).
O contribuinte contestou o Despacho Decisório, alegando, entre outros, quanto ao
item glosa de compras, que, em momento nenhum admitiu a diferença mencionada, apenas
afirmou que poderia ter ocorrido um equívoco em sua declaração em DIPJ, e que isso não
significava admitir a diferença apontada pela fiscalização. Em razão do grande volume de notas e
documentos, juntou Notas Fiscais por amostragem, apresentando Relatórios denominados “Nota
Fiscal List” do ano de 2008, contendo "nota fiscal list" da indústria (compras para industrialização)
(fls. 876/1484); "nota fiscal list" do corredor de importação (fls. 1485/1547); e "nota fiscal list" da
filial de Barueri/SP (compras para revenda). Contextualiza os citados relatórios com as Notas
Fiscais de compras realizadas no período.
Com referência ao item “Glosa de despesas operacionais”, apontou que as despesas
são relativas a descontos concedidos clientes, de acordo com uma escala de volume de compras, a
fim de incentivar tais clientes a realizarem um maior volume de compras, de acordo com critérios
previamente estabelecidos em contratos.
Esclarece que os contratos foram apresentados à fiscalização, que os teve como
meras “propostas comerciais” e não os considerou aptos a comprovar as respectivas despesas
operacionais, sob a alegação de que “pela natureza da Conta Contábil “DESCONTO DE VOLUME”,
não se pode aceitar uma Proposta Comercial como prova de Despesa Operacional, sem antes
verificar a realização e a forma de operacionalização do objeto”. Que o Despacho Decis[orio
desconsiderou todos os documentos e argumentos apresentados, propondo, em suas palavras,
uma verdadeira despesa “por amostragem”, restringindo o seu direito ao contraditório e à ampla
defesa.
Os autos foram remetidos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que
converteu o julgamento em diligência, “para que a Autoridade a quo, in loco ou por amostragem
própria, examinasse as notas fiscais de compra e as confrontasse com o arquivo magnético e o
Fl. 3791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.297 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721051/2012-45
16
Relatório “Nota Fiscal List” do ano de 2008, bem como os documentos pertinentes juntados aos
autos, relativos aos dispêndios a título de “outras despesas operacionais.
Concluiu-se nos seguintes termos:
“Diante das exposições acima, por falta de apresentação de notas fiscais de
importação para industrialização e comercialização e parte das notas fiscais de
compras no mercado interno por amostragem, e as informações que comprovem
a realização de despesas de descontos de volume, não foi possível preparar o
resultado final em planilhas, com as correspondentes memórias de cálculos e
justificativas, conforme solicitado na Resolução da DRJ/RJO (fls. 3214 a 3216),
(...).”
Em manifestação sobre o teor da diligência, a Recorrente aduziu que ela não se
prestou ao fim para qual se destinava, e não porque a Recorrente teria deixado de prestar uma ou
outra informação, mas sim porque a Fiscalização, afastando-se do escopo da diligência, ignorou,
algumas vezes, as informações e os documentos apresentados, lançando afirmações que não
condizem com a realidade dos fatos, o que, naturalmente, pôs em xeque as conclusões do referido
Relatório. Enfim, não concordou com a diligência, e disse que não serviu ao fim proposto.
Em relação a suposta não comprovação das “outras despesas operacionais”, em
especial dos valores apontados na conta 351105 – Desconto de Volumes, insurgiu-se sobre as
conclusões do Relatório de Diligência Fiscal, e destacou que ele reconheceu expressamente haver
identificado no LALUR “o valor de R$ 3.781.496,54”.
Na sequência, a DRJ julgou procedente em parte a Manifestação, entendendo que
improcedem as glosas dos demais itens de "Outras Despesas Operacionais" ("Despesas de
Transferência"; "Adição de Provisão de Garantia"; "Outros Custos Diretos"; "FPO Total Transferido
P/ CPV"; "Royalties e Licenças"; "Investimento em Swap"), e que procedem as glosas referentes às
"Compras" e ao "Desconto de Volume", concluindo, por conseguinte, não haver crédito a ser
reconhecido.
Em recurso, o contribuinte contesta a decisão, sem juntada de documentos
adicionais.
Pois bem.
Penso que, na presente análise, deve ser levado em consideração o fato de ter sido
julgado, nesta mesma assentada, o processo no 10283.721051/2012-45, de minha relatoria, e que
tem como uma das partes o mesmo contribuinte.
Naquele processo, foi deliberado a conversão do julgamento em diligência, para
análise dos documentos disponibilizados pela Contribuinte, com o propósito de comprovar as
alegações por ela trazidas, e que se mostraram verossímeis numa análise inicial. O caso lá
analisado é bastante semelhante ao que é objeto destes autos e, por essa razão, deve ser tratado
de forma semelhante àquele.
Fl. 3792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.297 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721051/2012-45
17
Por essas razões, conduzo meu voto, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a autoridade administrativa da unidade de origem, em auditoria contábil-fiscal,
utilizando-se dos procedimentos necessários, inclusive por amostragem, e instrumentos legais de
que dispõe, realize as ações abaixo definidas, apresentando o resultado final em planilhas, com as
correspondentes memórias de cálculo e justificativas. Assim:
1. Examine as notas fiscais de compras para confrontar com o arquivo magnético e
o Relatório "Nota Fiscal List" do ano de 2008 apresentado pelo contribuinte e,
assim, apurar o real valor do dispêndio a tal título, confirmando ou retificando a
diferença apurada pela fiscalização.
2. Examine os documentos pertinentes, juntados aos autos e outros que entender
necessários, relativos aos dispêndios a título de “outras despesas operacionais”
considerando todas as rubricas que compõem a conta, para o fim de manter ou
retificar o valor glosado.
Realizada a diligência, deve ser elaborado relatório circunstanciado, do qual de ser
dada ciência ao Contribuinte para sua manifestação, se do seu interesse, no prazo de 30 dias, em
conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo
deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, sendo distribuído a este
Conselheiro independentemente de sorteio.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 3793
DF CARF MF
Original